Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-73.2022.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA DALPIAZ - CPF: 034.811.631-42 (RECORRENTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), HUGO DIOGO DA SILVA - CPF: 005.075.061-54 (RECORRIDO), RODOLPHO COSTA CANDIDO - CPF: 041.484.401-70 (RECORRIDO), MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001191-73.2022.8.11.0046 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO

Recorrente(s):

RODOLPHO COSTA CANDIDO

Recorrido(s):

JULIANA DALPIAZ/ HUGO DIOGO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO FINANCEIRO. FRAUDE. ATO ILÍCITO COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO EVIDENCIADA. ÁUDIOS COMPROBATÓRIOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida JULIANA DALPIAZ postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 25.988,17 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) e indenização por danos morais, decorrente de fraude de investimento praticado pelo Recorrente e o demandado HUGO DIOGO DA SILVA.

2.
Consta dos autos que a Recorrida disponibilizou ao demandado HUGO DIOGO DA SILVA a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a finalidade de que fosse investido em bolsa de valores com uma promessa de ganho superior a 5% mensal.

3.
Ocorre que o demandado HUGO DIOGO DA SILVA não cumpriu com o combinado e repassou um cheque de R$ 10.000 (dez mil reais) do Recorrente, com a finalidade de devolver o dinheiro com os rendimentos da Recorrida e lhe posse repassada a diferença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.
A Recorrida trocou o cheque em factoring e repassou a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao demandado HUGO DIOGO DA SILVA, contudo, o Recorrente sustou o cheque e não houve o pagamento à factoring, tendo a Recorrida arcar com a quantia de R$ 16.988,17 (dezesseis mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos), para resgatar o cheque sustado pelo Recorrente.

5.
A participação do Recorrente no esquema financeiro é evidente, eis que a Recorrida ligou previamente ao Recorrente para confirmar as informações do cheque, bem como a possibilidade de troca-lo na factoring.

6.
Ademais, é público e notório que pessoas estão sendo seduzidas a realizar investimentos com ganhos incompatíveis e, os fraudadores apropriam-se das quantias fornecidas pelas vítimas dos golpes, com a promessa de ganho alto e rápido.

7.
No caso, a Recorrida comprova os danos materiais, conforme se infere dos documentos anexados a petição inicial.

8.
No caso, entendo configurados os danos morais, tendo em vista que a Recorrida tentou a resolução com o Recorrente e o demandado HUGO DIOGO DA SILVA, contudo, a restituição financeira não foi efetivada e essa Recorrida teve de arcar com o pagamento da factoring e permanecer no prejuízo.

9.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que encontra-se adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno o Recorrente RODOLPHO COSTA CANDIDO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023